Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO DE 06 MESES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM CASO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, a execução foi suspensa já durante a vigência da Lei 14.195/2021. A nova norma foi observada: a suspensão foi determinada após a ciência inequívoca do credor quanto à ausência de bens penhoráveis. Por sua vez, a prescrição intercorrente iniciou um ano após a suspensão do processo.
4. Os arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985 preveem expressamente que o prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 meses, contados do fim do período de apresentação. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses, prazo que deve ser considerado também para a prescrição intercorrente.
5. Assim, é evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o lapso temporal de 06 meses entre o fim da suspensão de um ano do feito e a sentença que reconheceu a perda da pretensão.
6. É imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, com a postergação da solução da lide.
7. Todavia, a prescrição de 6 meses prevista na Lei do Cheque limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial. Ultrapassado o prazo de seis meses, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais.
8. O cheque - título executivo extrajudicial previsto na legislação processual (CPC, art. 784, I) - não deixa de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Consumada a prescrição do cheque, a execução permanece possível por outros meios com prazos prescricionais distintos: ação de locupletamento ilícito (dois anos – art. 61 da Lei no 7.357/85), ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, §5o, I, do CC).
9. Quanto aos honorários advocatícios, art. 921, § 5o, do CPC determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios de sucumbência em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Precedentes.
10. Recurso conhecido e não provido.